Tribunal: TJSP
Processo: 2017425-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO 'OCRELIZUMABE, PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA DO MÉDICO DA AUTORA, INDICANDO A URGÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO, QUE TRARIA IMPORTANTE

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO 'OCRELIZUMABE, PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA DO MÉDICO DA AUTORA, INDICANDO A URGÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO, QUE TRARIA IMPORTANTE MELHORA AO SEU QUADRO CLÍNICO. IRRELEVÂNCIA DE O PROCEDIMENTO NÃO CONSTAR DO ROL DA ANS, CONFORME ENTENDIMENTO CONSUBSTANCIADO NA SÚMULA 102 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. PERIGO DE DANO QUE DECORRE DA PRÓPRIA URGÊNCIA DO TRATAMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017425-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante GISELY DA
SILVA MENDES, é agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA
CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017425-11.2020.8.26.0000 -Voto no 47.044
2
VOTO No 47.044
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2017425-11.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: GISELY DA SILVA MENDES
AGRAVADA
: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
COMARCA
: CAMPINAS / VILA MIMOSA 5a VARA

TUTELA
DE
URGÊNCIA.
PLANO
DE
SAÚDE.
PRETENDIDO
FORNECIMENTO
DO
MEDICAMENTO
'OCRELIZUMABE, PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE
MÚLTIPLA.
ADMISSIBILIDADE.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA
TUTELA ANTECIPADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 300 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXPRESSA PRESCRIÇÃO
MÉDICA DO MÉDICO DA AUTORA, INDICANDO A
URGÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO, QUE
TRARIA IMPORTANTE MELHORA AO SEU QUADRO
CLÍNICO. IRRELEVÂNCIA DE O PROCEDIMENTO NÃO
CONSTAR DO ROL DA ANS, CONFORME ENTENDIMENTO
CONSUBSTANCIADO NA SÚMULA 102 DO ÓRGÃO
ESPECIAL DESTA CORTE. PERIGO DE DANO QUE
DECORRE DA PRÓPRIA URGÊNCIA DO TRATAMENTO.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação de
obrigação de fazer ajuizada em face de operadora de plano de saúde, contra decisão
interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência consistente no custeio,
pela requerida, do medicamento Ocrevus (Ocrelizumabe) de que necessita a autora.
A agravante pugna a reforma da decisão. Diz que é
beneficiária de plano de saúde prestado pela recorrida e que, em 2002, foi diagnosticada
como portadora de esclerose múltipla. Salienta que, desde então, já fez uso de diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017425-11.2020.8.26.0000 -Voto no 47.044
3
medicamentos na tentativa de controlar a evolução da doença, mas não obteve sucesso.
Assevera que, por tal razão, lhe foi receitada a utilização do medicamento ora reclamado,
já aprovado em território nacional pela Anvisa, mas a cobertura ao seu fornecimento,
pela recorrida, foi denegada ao argumento de ausência de previsão no rol de
procedimentos e eventos em saúde editado pela ANS. Aponta estarem presentes,
todavia, os requisitos legais para a concessão da medida antecipatória postulada,
mormente em face da prescrição médica que indica a potencial eficácia do fármaco para
o tratamento da enfermidade, como ainda o risco de dano caso permaneça privada de
sua utilização. Conclui, assim, pelo deferimento da tutela provisória de urgência.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi concedido,
para obrigar a agravada ao custeio do tratamento no prazo de dez dias, sob pena de
multa diária de quinhentos reais (fls. 62/63).
Processado o recurso, não houve contrariedade (fl. 74).
É o relatório.
2.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em ação de
obrigação de fazer relativa a contrato de plano de saúde, contra decisão interlocutória
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência reclamada pela autora,
consistente no fornecimento do medicamento Ocrevus (Ocrelizumabe), para tratamento
de esclerosa múltipla.
Ressalvado o entendimento do d. Magistrado, o reclamo
merece acolhida.
Como já tive oportunidade de frisar em julgamentos
anteriores (Agravos no 353.581-4/5, da Comarca de Suzano, e 383.059-4/8, da Comarca
de Campinas) nunca é demais lembrar , a concessão da tutela antecipada, como vem
se orientando a doutrina e a jurisprudência (Cf., a propósito, RT 781/104), exige a
presença de dois requisitos cumulativos: (a) a probabilidade do direito; e o (b) o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo.
E a probabilidade do direito da recorrente restou, de sobejo,
demonstrada. Nesse sentido, comprovou a autora ser beneficiária do plano de saúde
operado pela ré (fls. 32/33). Trouxe aos autos, ademais, relatório médico atestando que
ela vem progredindo com “forma mais agressiva da doença” e tem-se verificado falha
terapêutica do medicamento que utiliza atualmente, pelo que se faz necessário o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017425-11.2020.8.26.0000 -Voto no 47.044
4
tratamento com a medicação em testilha (fls. 35/36).
Note-se que, em princípio, é irrelevante o fato de o
procedimento não constar do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, haja
vista o entendimento firmado por esta Corte e consubstanciado na Súmula n.o 102 de
seu Órgão Especial, cujo enunciado estatui que “havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio do tratamento sob o argumento de sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.”
E em que pesem as alegações da ré, já lançadas em
contestação, no sentido de que o tratamento não se prestaria à conservação da vida da
paciente, ou a evitar qualquer dano permanente a sua saúde, não se concebe que seus
argumentos possam, ao menos prima facie, sobrepor-se ao relatório médico
prescrevendo, de forma expressa e com pedido de urgência, a realização dos
procedimentos.
Como se decidiu:
“Plano de saúde. Ação cominatória com pedido de
tutela antecipada e indenização por danos materiais.
Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para
que o plano forneça o medicamento não previsto no rol
de tratamento da ANS ao paciente. Súmula 102 do
TJSP. Preenchimento dos requisitos. Decisão mantida.
Recurso improvido.” (TJSP - Agravo de Instrumento
2009814-75.2018.8.26.0000 - Relator Des. Fábio Quadros
- 4a Câmara de Direito Privado j. em 08.03.2018)
“Ação
de
cobrança
cumulada
com
pedido
de
indenização por PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Agravo de
Instrumento no 2170564-85.2017.8.26.0000 -Voto no
32.052 MB 10 danos morais Plano de saúde Recurso
da parte ré e da autora Negativa de reembolso de
despesas decorrentes da cirurgia de mamoplastia
redutora Constatação da necessidade de realização do
procedimento
cirúrgico
pelo
médico
assistente
Alegação de que Resolução da ANS não autoriza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017425-11.2020.8.26.0000 -Voto no 47.044
5
cobertura que deve ser afastada Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor Cláusula genérica de
exclusão que não pode ser aceita Aplicação do Artigo
51 do Código de Defesa do Consumidor Procedimento
necessário ante a constatação de dorsalgia decorrente
de excesso de tecido mamário Danos morais não
configurados Sentença mantida Recurso da ré não
provido e recuso adesivo da autora não provido. Nega-
se provimento ao recurso da ré e Nega-se provimento
ao recurso adesivo da autora.” (TJ-SP, Apelação no
1001309-60.2015.8.26.0019, 3a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. 12/07/2017)
“PLANO DE SAÚDE. Tutela antecipada. Autorização
para realização de procedimento cirúrgico (mamoplastia redudora sem fins estéticos).
Manutenção. Inexistência de descompasso entre a
moléstia e cura proposta. Negativa de cobertura em
dissonância
com
o
entendimento
jurisprudencial
absolutamente pacificado desta Corte. Súmula 102 do
TJSP. Recurso não provido.” (TJSP - Agravo de
Instrumento
2170564-85.2017.8.26.0000
-
Relator
Des. Francisco Eduardo Loureiro - 1a Câmara de Direito
Privado j. em 01.11.2017)
O perigo de dano na demora da prestação jurisdicional é
mais do que evidente, pois que o relatório médico colacionado aos autos dá conta da
urgência do tratamento, necessário a uma melhora importante do quadro que acomete a
paciente.
Nessa ordem de ideias, de rigor a manutenção da ordem de
fornecimento do tratamento em favor da agravante, na esteira do que se determinou na
decisão concessiva do efeito ativo ao recurso (fls. 62/63).
Frise-se que não se quer, com isso, dizer que a ação, por
seu fundamento, seja procedente. Apenas que, por ora, e porque presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017425-11.2020.8.26.0000 -Voto no 47.044
6
para a concessão da tutela antecipada pleiteada, a liminar havia de ser deferida.
3.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator